Tribunal: TJPA
Processo: 0810171-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810171-21.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALONSO TRINDADE MEIRELES, VALERIA CARDOSO MEIRELES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
. REPAROS NA TABULAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE OCASIONAM ENCHENTES NO CONJUNTO RESIDENCIAL ONDE OS RECORRENTES MORAM. PRECIPITAÇÃO QUE DESÁGUA NO QUINTAL DA MORADIA. PEDIDO VISANDO A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS E ADOÇÃO DE MEDIDAS NO SENTIDO DE IMPEDIREM NOVAS INUNDAÇÕES. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA TUTELA. INCABÍVEL MEDIDA LIMINAR QUE ESGOTE, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO.
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE MERECEM SER MAIS BEM ACLARADAS NO JUÍZO DE ORIGEM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito ativo para antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ALONSO TRINDADE MEIRELES
e
VALÉRIA CARDOSO MEIRELES

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Capital que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
, proc. nº
0853691-98.2020.8.14.0301
, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado na peça de ingresso, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“...

É o relatório. Decido.

Em atenção ao pedido de tutela antecipada, cumpre dizer que,
de acordo com o §3º do art. 1º da Lei de n.º 8.437/1992, “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”
. Do mesmo modo o art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016/09, veda a concessão de liminar que implique em pagamento de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, dispondo em seu §5º que essa vedação se estende as tutelas antecipada, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, eis que existe expressa vedação legal.

Anote-se, ainda, que na hipótese de concessão da tutela antecipada, a sua execução somente poderia ser realizada após seu trânsito em julgado, por força do art. 2º-B, da Lei nº 9.494/1997.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça.

Fica dispensada a designação da audiência de conciliação e mediação, sem prejuízo de sua designação posterior, nos termos do art. 334, § 4º, II c/c art. 139, VI, ambos do CPC.

Cite-se o MUNICÍPIO DE BELÉM, a fim de, querendo, contestar o feito no prazo de 30 (trinta) dias úteis, conforme artigo 335 c/c o artigo 183 do Código de Processo Civil de 2015.

A ausência de contestação implicará na revelia dos entes públicos, somente em seu efeito processual, tal como preceituam os artigos 344 e 345, do Código de Processo Civil de 2015.

Citem-se. Intimem-se. Publique-se.

Belém, 05 de outubro de 2020.

LAURO ALEXANDRINO SANTOS

Juiz Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 3ª Vara da Fazenda da Capital.
”

Em suas razões (Id. 3809334 – págs. 1/4
), os agravantes aduzem, em resumo, que ingressaram com a referida ação ordinária em face do Município de Belém, objetivando principalmente reparos na tubulação para drenagem de águas que ocasionam enchentes no Conjunto Império Amazônico, que deságua em seu quintal, gerando constantes alagamentos e lixo no local.

Sustentam que na referida demanda foi requerida a concessão da tutela provisória de urgência, no sentido de que fosse reparado os danos causados no seu imóvel, bem como que fossem adotadas medidas com o fim de impedir novas inundações.

Defendem que a decisão guerreada não pode prosperar, bem como que estariam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência pleiteada.

Pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso.

Juntaram documentos.

Em decisão constante no id. 3969398 – págs. 1/5, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Foram opostas contrarrazões no id. 4366921 – págs. 1/13.

A Procuradoria de Justiça (Id.
4451033 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, os recorrentes interpuseram o presente recurso visando a reforma da decisão do juízo
a quo
que indeferiu o pedido
de tutela antecipada
consistente na reparação do imóvel em que moram, bem como das tubulações que passam pela propriedade, isso em razão das inundações decorrentes de precipitações pluviais.

Não obstante as considerações dos agravantes, não merece reforma o
decisum
hostilizado, tendo em vista que, a exemplo do juízo de origem, não diviso presente o requisito da relevância da fundamentação, como exigido pelo art. 300,
caput
, do CPC/2015, vez que o § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/1992 é claro ao aduzir que “não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação.”

Ademais, no que diz respeito à controvérsia meritória arguida pelos agravantes quanto à necessidade de reparação dos danos causados no seu imóvel,
bem como que fossem adotadas medidas na tubulação com o fim de impedir novas inundações
, fato é que o ponto suscitado reclama dilação probatória.

Diante desse contexto, restam ausentes os requisitos necessários para a concessão de tutela antecipada recursal, uma vez que a tese sustentada pelos agravantes não se mostra incontroversa, carecendo de maiores ilações, o que só será alcançado com o contraditório e com realização de perícia técnica, providências essas a serem ultimadas

pela instância de origem e, somente após, os fatos poderão

ser mais bem aclarados, fazendo com que seja proferido um decisório de acordo com a situação posta.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 03 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021